Tribunal: TJES
Processo: 5001480-52.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional por Tempo de Serviço; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001480-52.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO VELLO RAMOS e outros (6)

APELADO: MUNICIPIO DE COLATINA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E ASSIDUIDADE. LEIS MUNICIPAIS Nº 3.608/1990 E Nº 6.659/2020. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 173/2020. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidores públicos municipais contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face do Município de Colatina/ES, visando ao pagamento de adicional por tempo de serviço e adicional por assiduidade, com reflexos remuneratórios, com fundamento nas Leis Municipais nº 3.608/1990 e nº 6.659/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação diante da não apreciação do pedido principal com base na Lei nº 3.608/1990; e (ii) definir se há direito ao pagamento retroativo dos adicionais de tempo de serviço e assiduidade previstos nas Leis Municipais nº 3.608/1990 e nº 6.659/2020, afastando as restrições impostas pela LC nº 173/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever de fundamentação, previsto no art. 93, IX, da CF/1988 e nos arts. 489, §1º, IV, e 1.022 do CPC, não impõe exame pormenorizado de todos os argumentos das partes, mas exige enfrentamento das questões essenciais para a solução da lide, conforme fixado no Tema nº 339 do STF e na jurisprudência do STJ.

Inexistência de nulidade por ausência de fundamentação, pois a sentença apreciou as pretensões deduzidas, ainda que sem referência expressa a todos os dispositivos invocados. Preliminar rejeitada.

A Lei Municipal nº 3.608/1990, aplicável apenas a servidores do Executivo, não ampara a pretensão, sendo vedado ao Judiciário ampliar vencimentos de servidores com fundamento de isonomia (Súmula Vinculante nº 37).

A Lei Municipal nº 6.659/2020 instituiu os adicionais apenas a partir de sua vigência (1º/01/2020), inexistindo previsão legal de retroatividade, em observância ao art. 6º da LINDB e ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988.

O período compreendido pela LC nº 173/2020 não pode ser computado para aquisição de anuênios ou similares, conforme declarado constitucional pelo STF nas ADIs nºs 6447, 6450, 6525 e 6442, afastando direito ao pagamento dos adicionais nesse intervalo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O dever de fundamentação não exige análise pormenorizada de todos os argumentos apresentados, bastando o enfrentamento das questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

É indevida a extensão de adicional por tempo de serviço previsto para servidores do Executivo a servidores do Legislativo com base no princípio da isonomia.

A Lei Municipal nº 6.659/2020 não produz efeitos retroativos para fins de pagamento de adicionais.

É vedada a contagem de tempo de serviço para adicionais durante a vigência da LC nº 173/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001480-52.2021.8.08.0014

APELANTE(S):
BRUNO VELLO RAMOS E OUTROS

APELADA:
MUNICÍPIO DE COLATINA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BRUNO VELLO RAMOS, DALMO ELER RAMOS, ELIANI DOS SANTOS GOMES, FLAVIO MARTINELI, NILTON CEZAR COTO, PAULO CESAR BUZATTO E PYETRA DALMONE LAGE PAIXÃO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES na
ação de cobrança
por eles ajuizada em face do MUNICÍPIO DE COLATINA, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, os recorrentes aduzem, em sede preliminar, nulidade da sentença por omissão e ausência de fundamentação, em razão da inobservância do pedido principal, fundado no art. 20 da Lei nº 3.608/1990, que regulamentava o adicional por tempo de serviço previsto no art. 38, § 1º, XVIII, da Lei Orgânica Municipal.

Alegam que, ao analisar apenas o pedido à luz da Lei nº 6.659/2020, o juízo deixou de apreciar fundamento relevante, violando os arts. 489, §1º, IV, e 1.022 do CPC.

Sustentam que os embargos de declaração opostos não foram acolhidos, permanecendo a omissão, o que caracteriza negativa de prestação jurisdicional.

No mérito, alegam que: (i) a Lei nº 3.691/90 alterou o art. 20 da Lei nº 3.608/90, conferindo adicional de 1% (um por cento) ao ano sobre o salário do cargo para servidores municipais, norma aplicável aos estatutários por força dos arts. 26 e 27 da mesma lei; (ii) a Lei nº 3.608/90 não foi revogada pela LC nº 35/2005, mantendo-se vigente até abril de 2024, quando foi declarada inconstitucional pelo TJES, com efeitos ex nunc; (iii) os servidores da Câmara têm direito ao adicional de tempo de serviço com base nessa legislação, inclusive com efeitos retroativos dos últimos cinco anos; (iv) a Lei nº 6.659/20, que previu adicional por tempo de serviço e assiduidade aos servidores do Legislativo, deve ser interpretada à luz da Lei Orgânica Municipal e do princípio da isonomia, reconhecendo-se o direito desde a entrada em exercício dos servidores, inclusive quanto ao cômputo do tempo de serviço suspenso pela LC nº 173/2020; (v) o não pagamento dos adicionais configura tratamento discriminatório frente aos servidores do Executivo.

Diante do exposto, requerem o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para novo julgamento, ou, alternativamente, o julgamento do mérito com a procedência do pedido.

Contrarrazões apresentadas pelo Município Apelado pugnando pelo desprovimento do recurso.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

A parte apelante suscita a nulidade da sentença, por falta de fundamentação em virtude da inobservância do pedido principal, fundado no art. 20 da Lei nº 3.608/1990, que regulamentava o adicional por tempo de serviço previsto no art. 38, § 1º, XVIII, da Lei Orgânica Municipal, de modo que ao analisar apenas o pedido à luz da Lei nº 6.659/2020, o juízo deixou de apreciar fundamento relevante, violando os arts. 489, §1º, IV, e 1.022 do CPC.

Pois bem,
o órgão julgador deve fundamentar suas decisões, ainda que sucintamente, porém, não está obrigado a rebater todas as teses trazidas pelos litigantes, devendo enfrentar as pretensões constantes da lide, dando a elas a solução que entender devida, observado o livre convencimento motivado.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil, ao dispor as hipóteses em que o pronunciamento judicial é considerado não fundamentado (art. 489, §1°), não determina que o magistrado enfrente todos os argumentos apresentados na petição inicial, conforme quer fazer crer a apelante.

Igualmente, vejamos a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral:

Tema nº 339: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Na mesma linha, segue a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Logo,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Examinando detidamente a exordial, verifico que os pedidos veiculados na petição inicial são os seguintes (Id 15029479):

2.
Seja o requerido condenado a pagar aos Requerentes o
adicional
por tempo de serviço
sobre todo o período de labor prestado ao Município, bem como os valores correspondentes ao último 05 (cinco) anos, com reflexos em 13º salário, férias com 50% (art. 39, § 1º, IX, da LOM) e abono aniversário (art. 39, § 1º, XVII, da LOM),
com fulcro no art. 20 da Lei nº 3.608/1990
, que regulamentou o art. 38, § 1º, XVIII, da Lei Orgânica;

3.
Caso não seja este o entendimento de V. Excelência, requer seja o Requerido condenado a pagar aos Requerentes o
adicional
por tempo de serviço
, a partir de 1º de janeiro de 2020, sobre todo o período de labor prestado ao Município, com reflexos em 13º salário, férias com 50% (art. 39, § 1º, IX, da LOM) e abono aniversário (art. 39, § 1º, XVII, da LOM),
com fulcro no art. 4º da Lei nº 6.659/2020
, que regulamentou o art. 38, § 1º, XVIII, da Lei Orgânica;

4. Seja o Requerido condenado a pagar aos Requerentes o
adicional
por assiduidade
, a partir de 1º de janeiro de 2020, sobre todo o período de labor prestado ao Município, com reflexos em 13º salário, férias com 50% (art. 39, § 1º, IX, da LOM) e abono aniversário (art. 39, § 1º, XVII, da LOM),
com fulcro nos arts. 3º da Lei nº 6.659/2020
, que regulou o art. 38, § 1º, XVIII, da Lei Orgânica;

Fixado isso, em primeiro lugar, conforme consta na r. sentença apelada, o direito à percepção do adicional de tempo de serviço e de assiduidade
apenas
foi estendido aos servidores públicos municipais vinculados ao Poder Legislativo pela Lei Municipal nº 6.659, que entrou em vigor em
1º de janeiro de 2020
.

Assim sendo, não há embasamento jurídico para condenar o Município Apelado ao pagamento dos referidos adicionais com base na Lei nº 3.608/1990 (aplicável somente aos servidores do Executivo), pois
não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
(Súmula Vinculante nº 37)

Outrossim, mesmo em relação ao disposto na Lei Municipal nº 6.659/2020, a sua eficácia retroativa depende de expressa previsão no veículo normativo, consoante a interpretação do artigo 6º, da LINDB e do artigo 5º, inciso XXXVI, da CF/88, o que não ocorreu na hipótese.

Igualmente, quanto ao período posterior à vigência da referida lei, considerando a expressa previsão da Lei Complementar Federal nº 173/2020, que instituiu o Plano de Enfrentamento à COVID-19, acerca da proibição dos Entes Federativos de conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a servidores, bem como da contagem desse tempo de serviço como período aquisitivo para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, declarada
constitucional
pelo Supremo Tribunal Federal no bojo das ADIs nºs 6447, 6450, 6525 e 6442, escorreita a r. sentença ao julgar improcedente a pretensão dos Apelantes.

Portanto, inexiste direito ao pagamento retroativo dos adicionais de tempo de serviço e de assiduidade por ausência de fundamento legal.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade, ante o deferimento da gratuidade de justiça (artigo 98, §3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade, ante o deferimento da gratuidade de justiça (artigo 98, §3º, do CPC).